Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. ADOLESCENTE. IRMÃO DO APENADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. O direito de visitação ao apenado não é absoluto, conforme se infere da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, mediante decisão fundamentada. Na ponderação entre o direito de visita do preso e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que possui assento constitucional (CF, artigo 227), deve preponderar este último, com o consequente indeferimento da visita requerida por irmão adolescente do apenado.